Tribunal: STF
Processo: Rcl 57668
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIRETA DISSONÂNCIA COM O TEMA RG Nº 280. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL: ELEMENTOS MÍNIMOS DE JUSTA CAUSA DEMARCADOS PELO PRÓPRIO TRIBUNAL A QUO. CRIME PERMANENTE. PROCESSAMENTO DO AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de Reclamação, proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás, contra decisão proferida nos autos nº 5325846-54.2021.8.09.0079, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que negou seguimento ao agravo no recurso extraordinário, sob alegação de que o acórdão recorrido está alinhado ao que decidido por esta Corte, no julgamento do Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    2. O reclamante narra que os beneficiários da presente reclamação foram condenados pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006, no art. 180 do Código Penal e no art. 12 da Lei nº 10.826, de 2003, na forma do art. 69 do Código Penal, sendo-lhes cominada pena total de 9 anos de reclusão e 2 anos de detenção, em regime inicial fechado, além de 560 dias-multa; aduz que, inconformados, os então réus apelaram da sentença, sendo o apelo provido para absolvê-los, sob o fundamento de ilicitude do flagrante por violação de domicílio sem justa causa e em afronta à tese fixada no Tema RG nº 280.



    3. O acórdão reclamado ficou assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FALTA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA DOS RÉUS. IN DUBIO PRO REO. DEMAIS MATÉRIAS. PREJUDICADAS. 1. Não há se falar em ser a inicial acusatória inepta se ela observou todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Outrossim, após prolação da sentença, eventual alegação de inépcia da denúncia resta preclusa. 2. A mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso na residência, não é argumentação aceita para justificar a violação ao domicilio. Precedentes do STJ. Assim, prospera a tese defensiva de mácula na prova amealhada na medida em que, ao ser dado voz de parada ao primeiro abordado em via pública, este apresentou nervosismo e ingressou em sua residência, sendo perseguido pelos policiais, sendo realizada a busca pessoal (abordagem) já no quintal e apreendida a primeira porção de droga consigo, e as demais porções no interior do imóvel onde se encontrava o corréu. 3. Demais matérias de mérito prejudicas em virtude da absolvição operada. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS.” (e-doc.3, p. 10; grifos nossos).



    4. Prossegue o reclamante narrando que interpôs recurso extraordinário, sob alegada violação ao art. 5º, inc. XI, da Constituição da República, mas que o Órgão reclamado não o admitiu, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria alinhado ao que decidido por esta Corte no julgamento do Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral; afirma que, interposto agravo contra essa decisão, foi-lhe negado provimento, reiterando-se aquela argumentação.



    5. Com a presente Reclamação, o autor pretende o seguimento do recurso extraordinário interposto na origem. Alega que houve má aplicação do Tema RG nº 280, uma vez que existiu, no caso concreto, razão justificável para o ingresso em domicílio sem mandado judicial.



    6. Citados, os beneficiários contestaram o pedido reclamatório. Defendem que a situação fático-probatório consignada no acórdão goiano está alinhada ao Tema RG nº 280 e, ademais, que a reclamação não é via adequada para discutir o acerto dessa decisão, uma vez que não admite revolvimento de provas (e-doc. 27).



    7. A Procuradoria-Geral da República opina pela negativa de seguimento à presente Reclamação, em parecer sob a seguinte ementa (e-doc. 29):



    “Reclamação. Tráfico de drogas. Receptação. Posse ilegal de arma. Violação de domicílio. Tema nº 280 da Repercussão Geral. Situação de flagrância não comprovada. Necessário reexame de fatos e provas. Inviabilidade na via de reclamação. Parecer pela negativa de seguimento à reclamação.”



    É o relatório.



    Decido.



    8. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.



    9. Como relatado, a alegação, neste caso, é de que houve má aplicação do que decidido por esta Corte no julgamento do Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016), com ementa assim lançada:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.”



    10. A controvérsia, portanto, paira em saber se os elementos apresentados e considerados para o ingresso da autoridade policial no domicílio dos beneficiários, sem mandado judicial, configuram, ou não, justa causa para tanto. Adianto que o caso é de procedência do pedido reclamatório.



    11. Com efeito, o seguinte trecho do acórdão absolutório tem como elemento questões fáticas bem delineadas, que embasaram a conclusão pela ausência de justa causa:



    “(...) Consta do procedimento inquisitório que no dia 29 de junho, neste município, por volta das 13h, no interior de uma residência situada na Rua 14, Residencial Triunfo, neste município, os denunciados tinham em depósito substâncias entorpecentes destinadas ao repasse a terceiros. Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e local, os denunciados ocultaram coisa que sabiam ser produto de crime.Consta, finalmente, que, na mesma oportunidade, os denunciados mantinham sob a sua guarda arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal.



     Conforme se apurou, no dia e horário mencionados, policiais militares faziam patrulhamento de rotina, pelo local, ocasião em que visualizaram o denunciando Diones, que estava em frente à sua residência, em atitude suspeita, pelo que decidiram fazer a abordagem.



    Nesse instante, o denunciando Diones fugiu da equipe policial e adentrou na residência, sendo, imediatamente perseguido. Após cair no chão durante a tentativa de fuga, o denunciando Diones jogou um pedaço de maconha (que estava embalado dentro de um saco plástico) debaixo de um veículo que estava no local. 



    Durante a diligência, os policiais também encontraram o denunciando Diego, bem como 31 (trinta e uma) peças de maconha, sendo 16 (dezesseis) em fitas adesivas transparentes e 15 (quinze) em fitas adesivas de cor marrom. 



    Também foram apreendidas anotações contendo, provavelmente, dados a respeito da contabilidade do tráfico de drogas, uma balança industrial e rádios comunicadores. 



    O peso total das drogas apreendidas foi de 30, 395kg.



    Consta que todas as drogas acima descritas e mencionadas pertenciam aos denunciados e eram destinadas ao repasse a terceiros. 



    Além das substâncias ilícitas acima mencionadas, os policiais identificaram que o veículo que estava guardado naquela residência - uma Nissan Frontier, cor preta era produto de crime de roubo registrado na cidade de Itumbiara e também estava com a placa adulterada: a placa original é OGU 6080 e a que estava no veículo era identificada como NWE 4J58. 



    O outro veículo que estava no local também era produto de crime de roubo e também possuía placa adulterada – se trata do veículo VW Fox, cor branca, placa original EPF 0979 e a que estava no veículo era identificada como QAX 1G50. O roubo do referido veículo foi registrado na cidade de Tietê, São Paulo.



     Consta que os dois veículos acima mencionados foram, dolosamente, ocultados no local por ambos os denunciandos, sendo certo que todos eles tinham ciência de que os carros eram produtos de crimes. 



    Ainda durante a diligência, os policiais encontraram uma arma de fogo tipo espingarda, sem numeração, calibre 36, além de quatro munições do mesmo calibre. 



    A arma de fogo acima referida não possui registro e também era mantida, dolosamente, sob a guarda dos dois denunciandos, os quais também não tinham autorização para portar ou possuir armas de fogo. 



    Todas as drogas, veículos, bem como a arma de fogo foram apreendidas, conforme RAI anexado ao inquérito policial, em como Laudo de Exame Pericial de Constatação de Drogas (movimentação 41, arquivo 3 – pág. 257 e ss do pdf). Diante dessa situação fática, os denunciandos foram presos em flagrante delito (...).” (e-doc. 3, p. 1 e 2; grifos nossos).



    12. Nesse ponto, convém discernir revolvimento do material fático-probatório dos autos – vedado em reclamação, como apontado pelos beneficiários da reclamação em sua contestação – de revaloração ou requalificação jurídica do acervo probatório, atividade inerente à prestação jurisdicional, inclusive dos Tribunais Superiores. Nesse sentido: HC nº 98.816/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (j. 29/06/2010. p. 03/09/2010), RE nº 820.433-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli (j. 17/03/2016, p. 30/05/2016) e o HC nº 192.115-ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber (j. 08/02/2021, p. 17/02/2021), cuja ementa destaca-se ao presente caso:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE PECULATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. REVISÃO CRIMINAL. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS EM RECURSO ESPECIAL. VIABILIDADE. UNIFORMIZAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    2. A mera revaloração jurídica dos fatos, a partir do acervo colhido nas instâncias ordinárias, distingue-se do revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder imputada ao Superior Tribunal de Justiça, ao assim proceder em sede de recurso especial. 



    3. O Superior Tribunal de Justiça cumpriu sua missão constitucional de uniformizar a aplicação da lei federal no território nacional (artigo 105, inciso III, da Constituição Federal), de modo a garantir a isonomia de tratamento das situações jurídicas que lhe são levadas à apreciação, assim o acórdão reputado coator é irrepreensível na via do habeas corpus. 



    4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela decisão hostilizada, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    13. Neste cenário, destaco que as circunstâncias fático-jurídicas do momento da flagrância, como reconhecidas no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, estão bem delineadas. Vale dizer, a entrada da autoridade policial sem mandado judicial ocorreu, tal como bem sintetizou o reclamante — e, frise-se mais uma vez, diante do quanto demarcado pelo próprio acordão absolutório — após perseguição iniciada com a fuga de abordagem decorrente de atitude suspeita, realizada na rua, oportunidade em que houve a tentativa de descarte de uma das porções da droga. Isso tudo que, diferentemente da qualificação jurídica que o acórdão recorrido lhe deu, forma um conjunto de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, devidamente justificadas a posteriori do próprio flagrante. 



    14. Noutro giro, é consabido que, nos crimes permanentes, a situação de flagrância se protrai no tempo. Nesse sentido, aponto o precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 46.409-AgR/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27/04/2021, p. 30/04/2021).



    15. Diante disso tudo, e consoante previsto na tese formada no julgamento do Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral, que, aliás, autoriza o ingresso quando há fundadas razões, não há necessidade de prova cabal. Esta, por óbvio, deverá ser analisada a posteriori, dentro do conjunto formado por todos os elementos probatórios e de convicção reproduzidos sob o contraditório e ampla defesa. Em caso idêntico ao dos autos, relaciono o seguinte precedente: Rcl nº 47.649/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/07/2021, p. 15/07/2021.



    16. Por conseguinte, como o acórdão recorrido não se encontra, a rigor, e guardadas as limitações de análise desta Reclamação, em direta conformidade com o que decidido por esta Corte no paradigma invocado, deve ser superada a decisão reclamada que negou seguimento ao respectivo agravo em recurso extraordinário.



    17. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão reclamatória, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, e determino o regular processamento do agravo no recurso extraordinário obstado na origem.



    Dê-se ciência à autoridade reclamada e aos beneficiários da presente Reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator